Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Civil, Processual civil e Tributário. Agravo de Instrumento. Inventário e partilha. Arrolamento. Partilha ultimada. Expedição do formal condicionada à quitação dos débitos tributários, à exceção do ITCMD (STJ, Tema 1.074). Pleito de expedição de alvará para a alienação de joias com o fito de promover-se a quitação dos tributos gerados pelos bens inventariados. Impossibilidade. Agravo Conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo inventariante em face de decisão que, no curso da ação de inventário e partilha promovida, em conjunto com os demais herdeiros, em função do óbito dos genitores, indeferira o requerimento que formularam visando à expedição de alvará de levantamento e alienação de joias dadas em penhor
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da possibilidade de, antes de encerrado o procedimento de inventário e expedido o respectivo formal de partilha, autorizar-se, mediante expedição de alvará judicial, o levantamento de joias dadas em penhor em empréstimo celebrado pela de cujus, notadamente com vistas à alienação dos bens para saldar débitos tributários pendentes de responsabilidade do espólio ou gerados pelos bens inventariados.
III. Razões de decidir
3. Concluído o processo sucessório, a expedição dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento de valores tem como pressuposto a quitação dos tributos gerados pelos bens arrolados, tornando inviável que, inadimplidos os débitos, à exceção do ITCMD, haja a expedição de alvará volvido à alienação dum dos bens componentes do monte partilhável, ainda que sob o argumento de que prestar-se-ia à quitação dos débitos tributários, pois não realizada a condição legalmente estabelecida (CPC, artigos 654 e 655), irradiando a impossibilidade de albergamento do intento manifestado.
4. O travejamento normativo que confere sustentação ao sistema jurídico deve ser interpretado de forma uniforme e sistemática, não de modo isolado de forma a se extrair soluções casuísticas, donde, interpretados sistematicamente os dispositivos processuais que cuidam da matéria e o disposto na codificação tributária, afere-se que, conquanto subsistente a condição de que a prolação da sentença resolvendo o processo sucessório transitado sob o procedimento do arrolamento, sumário ou comum, demanda a comprovação da regularidade fiscal dos bens integrantes do espólio, demandando prova do pagamento dos tributos gerados pelos bens e rendas que integram o monte partilhável, já não subsiste a condição de que a expedição e entrega dos formais sejam condicionadas ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, segundo a compreensão emanada da Corte Superior de Justiça (CPC/15, arts. 659, § 2o, e 662; CPC/73, art. 1.031, § 2o; CTN, art. 192; STJ, Tema 1.074).
5. Em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixara tese jurídica no sentido de que: “[no] arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, deixando expressa a ressalva expressa de que “[permanece] válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN”, entendimento que, diante da identidade de procedimentos, se aplica ao arrolamento comum (REsp 2027972/DF, Tema 1.074, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).
6. Segundo a interpretação sistemática das regras procedimentais com o disposto na legislação tributária codificada, a condição subsistente no ambiente de processo sucessório levado a efeito sob o procedimento do arrolamento para que seja prolatada a sentença de ratificação da partilha e expedidos e entregues os formais de partilha ou carta de adjudicação, conforme o caso, é a comprovação da regularidade dos tributos pertinentes aos bens e rendas do espólio integrantes do monte partilhável, não compreendendo a exigência a prévia apuração, o lançamento e o pagamento do imposto de transmissão causa mortis, inclusive porque o sujeito passivo desta particular exação são os herdeiros, não o espólio, devendo o fisco valer-se dos meios próprios para sua realização, ensejando que, não subsistindo incidência tributária pendente originária dos bens inventariados, a partilha deve ser homologada e expedidos os instrumentos necessários à consumação do partilhado (CPC/15, arts. 659, § 2o, e 662; CPC/73, art. 1.031, § 2o; CTN, art. 192).
7. Aferida, no caso concreto, a subsistência de débitos tributários oriundos de bens integrantes do montante inventariado, irradiando a constatação da irregularidade fiscal do espólio, resta obstada a homologação da partilha e a expedição e entrega dos formais de partilha aos herdeiros enquanto não realizado o prévio pagamento dos tributos, excetuado apenas o imposto de transmissão causa mortis, consoante a regulação procedimental à qual está sujeito o arrolamento e a disposição normativa inserta no art. 192 do Código Tributário Nacional, consoante, ademais, estratificara a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de precedente qualificado (Tema 1.074), cuja aplicação se destina tanto ao arrolamento comum como ao sumário, conforme vem explicitando a Corte Superior.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.